Tribunal: TJES
Processo: 5018904-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018904-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MERA DIFICULDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária. O agravante sustenta que labora sozinho em propriedade rural, o que inviabilizaria o cumprimento da prestação de serviços, requerendo sua conversão em prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, sob o fundamento de dificuldade decorrente da atividade laboral do apenado, em condenação superior a um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 44, § 2º, do Código Penal, estabelece que, em condenações superiores a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ocorrer por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, não admitindo duas penas de prestação pecuniária.
O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que não é possível substituir pena privativa de liberdade superior a um ano por duas penas de prestação pecuniária, vedando a conversão pretendida.
O art. 148, da Lei de Execução Penal, autoriza apenas a alteração da forma de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, ajustando-a às condições pessoais do condenado, vedada a substituição da modalidade de sanção aplicada.
O ordenamento jurídico não confere ao apenado direito subjetivo de escolher a modalidade de pena restritiva de direitos mais conveniente ou menos gravosa.
O agravante não comprova impossibilidade absoluta de cumprir a prestação de serviços à comunidade, limitando-se a alegar dificuldade em razão de labor em propriedade rural, sem demonstrar inviabilidade de cumprimento em horários alternativos ou dias de folga.
A manutenção da reprimenda imposta preserva as finalidades preventiva e repressiva da pena e observa os parâmetros legais fixados na sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 2º; LEP, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.783.936/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/02/2025, DJe 19/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.469.098/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/08/2019, DJe 19/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018904-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA

Advogado(s) do reclamante: PAULO EDUARDO PERPETUO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Edivaldo Rodrigues da Costa
em face da r. decisão proferida pelo Magistrado da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (id. 16843871, mantida em id. 16843872), que, nos autos da Execução Penal nº 2000137-03.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária.

Em suas
razões
recursais
no id. 16843867, a defesa aduz, em síntese, que resta inviável o cumprimento da pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade pelo fato de o agravante laborar sozinho em sua propriedade rural, e, portanto, não poderia deixar de exercer o trabalho para prestar o serviço à comunidade. Dessa forma, requer a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária.

Pois bem. No caso em tela, depreende-se que o agravante foi condenado pelo juízo do conhecimento ao cumprimento de duas penas restritivas de direitos, sendo estabelecidas pelo magistrado da execução uma pena de prestação de serviços à comunidade, e uma pena pecuniária no valor de dois salários-mínimos, por entender serem as mais adequadas ao caso.

A esse respeito, o § 2º, do art. 44, do Código Penal, dispõe que “
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
”.

Sobre o mencionado artigo,
a Corte Superior se posiciona no sentido que, nos casos de condenação superior a 01 (um) ano, conforme
in casu
, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas de prestação pecuniária
. Vejamos recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO QUE IMPLICARIA A IMPOSIÇÃO DE DUAS PENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplicada a pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada. Precedentes. 2.
Esta Corte Superior de Justiça, ao interpretar a parte final do art. 44, § 2º, do Código Penal, firmou a entendimento de que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano por duas penas de prestação pecuniária
(AGRG no AREsp n. 1.469.098/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019). 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.783.936; Proc. 2024/0413430-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 11/02/2025; DJE 19/02/2025).

Outrossim, o ordenamento jurídico vigente não concede ao apenado a opção de escolher a penalidade que mais lhe convém, ou a maneira mais confortável de cumpri-la, notadamente porque o cumprimento de qualquer sanção penal requer algum sacrifício da parte condenada. Isto é, a sanção penal, ainda que de natureza alternativa, mantém seu caráter punitivo e ressocializador, não podendo se subordinar à mera conveniência do condenado.

Nesse diapasão, é assente que a apenado não tem o direito subjetivo de escolher a modalidade de sanção substitutiva que lhe seja mais conveniente ou menos gravosa.

Nessa linha intelectiva, o art. 148, da Lei de Execução Penal, possibilita apenas a adequação da forma de cumprimento da prestação de serviços às condições pessoais do sentenciado, inexistindo previsão legal que autorize a modificação desta sanção por outra modalidade de restritiva de direito. Vejamos:

Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Dito isso, no caso dos autos, depreende-se que o agravante alegou que labora sozinho em sua propriedade rural, e, portanto, não poderia deixar de exercer o trabalho para prestar o serviço à comunidade.

Entretanto, como bem salientado pelo Ministério Público em seu parecer no id. 17646400, não restou devidamente comprovada a real necessidade da conversão da pena de prestação de serviço à comunidade em pecúnia, tendo sido alegada apenas uma suposta dificuldade de cumprimento em detrimento no período compreendido pelo labor do apenado, mas não a sua efetiva impossibilidade de cumprimento, notadamente em seu período de folga, ônus que lhe competia.

Sendo assim, a mera alegação de dificuldade, sem a demonstração cabal de uma impossibilidade absoluta de conciliar a prestação de serviços com suas atividades laborais, especialmente considerando a flexibilidade de horários ou a possibilidade de cumprimento em dias de folga, não é suficiente para justificar a excepcional substituição da pena imposta.

Verifica-se, portanto, que não há que falar em absoluta impossibilidade de cumprimento da penalidade de prestação de serviço à comunidade, como quer fazer crer o agravante, inexistindo, assim, autorização para sua substituição excepcional por outra pena restritiva de direitos. A reprimenda substitutiva imposta pelo magistrado é a mais adequada ao cumprimento das finalidades preventiva e repressiva que se espera da pena, razão pela qual deve ser mantida, inclusive para não propagar o sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)